Tribunal: TJPA
Processo: 0811265-96.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10261 - Licença-Prêmio
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0811265-96.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: PEDRO PAULO LOBATO MONTEIRO

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - SEDUC

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. SERVIDOR PÚBLICA DA SEDUC. PLEITO DE CONCESSÃO DE FRUIÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO. INDEFERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
SEGURANÇA DENEGADA.

A Administração tem discricionariedade quanto ao momento da fruição da licença, ou seja, a oportunidade para concessão da licença é ato discricionário da Administração. O direito ao gozo de licença-prêmio encontra-se submetido à conformidade da Administração Pública que, no exercício de sua competência discricionária, analisa a necessidade e conveniência da continuidade do serviço frente a disponibilidade efetiva de pessoal.
Segurança Denegada

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
DENEGAR A SEGURANÇA
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Versam os presentes autos sobre Mandado de Segurança impetrado por Pedro Paulo Lobato Monteiro em face de ato reputado como ilegal e abusivo atribuído ao Secretário de Educação do Estado do Pará - SEDUC.

Consta nos autos que Pedro Paulo Lobato Monteiro é servidor público e exerce o cargo de professor na SEDUC desde o ano de 2005, tendo solicitado licença-prêmio referente aos triênios de 09/06/2005 à 08/06/2006 e 08/06/2008 à 09/06/2011, contudo foi indeferido o pedido pela administração pública, sob o argumento da necessidade de planejamento da Secretaria de Estado de Educação.

Por tais razões, Pedro Paulo Lobato Monteiro resolveu impetrar Mandado de Segurança em face do ato coator do Secretário de Educação do Estado do Pará onde requereu, liminarmente, que a impetrado conceda as licenças-prêmio requisitadas e não usufruídas pelo impetrante e, no mérito, a confirmação da liminar.

Os autos foram distribuídos ao Nobre Desembargador Mairton Marques Carneiro que indeferiu a liminar requerida, conforme Id. 15124702.

O Secretário de Estado prestou informações onde sustentou, em suma, que a pretensão não se trata de direito líquido e certo, por se tratar de ato que depende da oportunidade e conveniência administrativa, razão pela qual requereu a denegação da segurança pleiteada – Id. 15439266.

Por sua vez, o Estado do Pará ratificou as informações prestadas pela autoridade coatora.

Após, os autos foram encaminhados ao Ministério Público que se manifestou pela denegação da segurança.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes as condições da ação, conheço a inicial mandamental.

II – Mérito.

O Mandado de Segurança é ação de rito especial, previsto no inciso LXIX, art. 5º da Constituição Federal e na Lei Federal nº 12.016/09 “para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

No
mandamus
, duas são as condições específicas da ação: o direito líquido e certo e a ilegalidade ou abuso de poder por autoridade coatora no ato atacado no
writ
. Logo, será líquido o direito que se apresenta com alto grau de plausibilidade, em tese; e certo, aquele que se oferece configurado preferencialmente de plano, documentalmente sempre, sem recurso a dilações probatórias.

No caso em tela o Impetrante, através do Protocolo Eletrônico de nº 2023/533120 de 09 de meio de 2023, solicitou o gozo de dois períodos de licença-prêmio, os quais foram negados diante da necessidade de planejamento da Administração Pública.

É necessário destacar que o indeferimento do pleito, conforme Id. 15111895, ocorreu em razão da necessidade de planejamento da SEDUC para concessão de licença-prêmio, sugerindo-se que o impetrante faça nova solicitação no segundo semestre do ano em curso.

Diante dessa informação, entendo que não restou configurado o direito líquido e certo do impetrante, pois a discricionariedade administrativa quando da concessão da fruição da licença prêmio por assiduidade, manejando a conveniência e oportunidade da administração, sempre norteada pela legalidade e continuidade do serviço público, moralidade administrativa e efetividade.

Tal normatização somente se pôs a encerrar qualquer dúvida quanto a natureza discricionária do ato de concessão da fruição da licença prêmio, confirmando os lineamentos doutrinários e jurisprudenciais consolidados, não existindo dissonância de entendimento quanto ao tema.

Tenho que, nesse ponto, a decisão da autoridade coatora hostilizada não merece reforma.

Nos termos da jurisprudência do STJ, é possibilitado à Administração Pública que, no exercício da sua competência discricionária, analise a conveniência e a oportunidade de o servidor público gozar licença prêmio. O indeferimento de pleito, calcado na necessidade de continuação do serviço público, não caracteriza ilegalidade, já que o interesse público se sobrepõe aos interesses individuais ou particulares.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283⁄STF. SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO DE LICENÇA REMUNERADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal.

III - Esta Corte orienta-se no sentido de que "é possibilitado à Administração que, no exercício da sua competência discricionária, analise a conveniência e oportunidade de conferir ao servidor o gozo da sua licença prêmio", sendo legítimo, portanto, o indeferimento motivado pelo déficit de servidores no setor, porquanto a concessão da licença, nesse caso, comprometeria a prestação do serviço público.

IV - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

V - Agravo Interno improvido. (AgInt no RMS 34.291⁄RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21⁄03⁄2017, DJe 30⁄03⁄2017).

Desse modo, a Administração Pública tem discricionariedade ao determinar o momento de gozo da licença-prêmio requerida, como se denota do entendimento jurisprudencial acima colacionado, não existindo direito líquido e certo a amparar tal pretensão.

Destaco que o indeferimento da Administração Pública foi plenamente justificado, em razão de ausência de profissional para ficar no lugar do impetrante durante o período indicado para gozo da licença prêmio. Além disso, foi oportunizado ao impetrante que renovasse seu pedido no segundo semestre do corrente ano, pois trata-se de um direito do servidor que para ser deferido é necessário um certo planejamento da máquina pública, no intuito de evitar prejuízo ao serviço educacional que não pode ser prejudicado pelo interesse privado do servidor.

Nesse sentido destaco trecho do parecer ministerial:

“(...) In casu, a existência do Decreto Estadual nº 1.739/2017, dando à Administração Pública a prerrogativa de melhor verificar o momento de concessão da licença-prêmio no âmbito do Poder Executivo, em razão da necessidade do serviço público e da manutenção do equilíbrio fiscal e financeiro das contas públicas, afasta a liquidez e a certeza do direito vindicado pelo Impetrante, em razão da prevalência do interesse público sobre o particular, conforme dicção legal abaixo: Art. 2º Ficam suspensas na Administração Direta, nas Autarquias e nas Fundações Públicas as seguintes medidas: (...) IX – concessão de licença-prêmio e de licença para tratar de interesse particular quando gerarem a necessidade de substituição do servidor. (destaco) Em situação similar, esse Egrégio TJE/PA se manifestou no sentido que a concessão de licença-prêmio está subordinada a critérios de oportunidade e conveniência, sendo ato discricionário da Administração Pública, conforme ementa in verbis: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE LICENÇA-PRÊMIO. DIREITO DO SERVIDOR PÚBLICO ALIADO À ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO, ESTANDO SUBORDINADO A CRITÉRIOS DE OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA DO SERVIÇO. SEGURANÇA DENEGADA, À UNANIMIDADE. (TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA INFÂNCIA E JUVENTUDE CÍVEL – Nº 0801859-61.2017.8.14.0000 – Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – Seção de Direito Público – Julgado em 04/08/2020) (destaco) Assim, ante a concessão de licença-prêmio se tratar de ato discricionário do Ente Estatal, este Procurador de Justiça não vislumbra o direito líquido e certo alegado. (...)”

Em resumo: A Administração tem discricionariedade quanto ao momento da fruição da licença, ou seja, a oportunidade para concessão da licença é ato discricionário da Administração. O direito ao gozo de licença-prêmio encontra-se submetido à conformidade da Administração Pública que, no exercício de sua competência discricionária, analisa a necessidade e conveniência da continuidade do serviço frente a disponibilidade efetiva de pessoal.

Posto isso,
DENEGO A SEGURANÇA pleiteada
.

Custas “ex lege”.

Descabe condenação em verba honorária, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 19/09/2023